Tribunal: TJDFT
Processo: 0714826-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0714826-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MADALENA FERREIRA DE MORAIS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O juízo da execução deferiu o pedido de habilitação formulado pelos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) do(a) credor(a) MADALENA FERREIRA DE MORAIS e expediu o ofício, com documentos anexos, IDs 23587713/23587717. Assim, determino a inclusão dos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) neste precatório (conforme quinhões indicados no ID 79063447 - Pág. 26 do processo de origem 0044137-74.1995.8.07.0001, que segue anexo): MARNE MEDEIROS JUNIOR (QUINHÃO: 8,25%) FABIO DE MORAES MEDEIROS (QUINHÃO: 8,25%) IDELSON ALAN SANTOS (QUINHÃO: 5,50%) CARLA MAGDA ALLAN SANTOS DOMINGUES (QUINHÃO: 5,50%) VINICIUS ALLAN SANTOS (QUINHÃO: 5,50%) EDUARDO MORAIS DA ROCHA (QUINHÃO: 5,6666%) ANTONIO GERALDO DA ROCHA JUNIOR (QUINHÃO: 5,6666%) LEONARDO MORAIS DA ROCHA (QUINHÃO: 5,6666%) MARIA KITHY DE MORAIS (QUINHÃO: 16,6666%) ELZA FERREIRA DOS SANTOS (QUINHÃO: 16,6666%) ZELIA MARTINS DE MORAIS ROCHA (QUINHÃO: 16,6666%) 2. Quanto à habilitação dos sucessores do sucessor ANTONIO GERALDO DA ROCHA JUNIOR, não é possível, no momento, acolhê-la, tendo em vista que não foi apresentado escritura pública ou formal de (sobre)partilha indicando expressamente o precatório em epígrafe. Desse modo, oficie-se ao juízo da execução para que encaminhe a esta Coordenadoria os seguintes documentos referentes à sucessão do sucessor ANTONIO GERALDO DA ROCHA JUNIOR: a) escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) sucessor(a) falecido(a); OU b) as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe (conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Publique-se. Intimem-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios